Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-64.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-64.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA ELIANA FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo. Alegação de prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. Tema 877 do STJ. Exigibilidade do título executivo. Reconhecimento judicial do direito à promoção horizontal de servidores. Efeitos patrimoniais decorrentes a partir da impetração do writ. Inexistência de afronta às Súmulas 269 e 271 do STF. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 69.359,73, fixou honorários advocatícios contratuais de 15% e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal consistem em:

(i) verificar se ocorreu prescrição da execução individual proposta pela servidora, em razão do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 150 do STF;

(ii) averiguar a exigibilidade do título executivo, notadamente se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constituiu obrigação de pagar quantia certa ou obrigação de fazer com repercussões patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 877 (REsp 1.388.000/PR), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, não se aplicando o art. 23 da Lei 12.016/2009.

No caso concreto, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 25/07/2019, e a execução foi ajuizada em 09/02/2023, dentro, portanto, do prazo quinquenal, afastando-se a alegação de prescrição.

Quanto à exigibilidade do título executivo, o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconheceu o direito dos servidores substituídos à promoção horizontal na carreira, obrigação de fazer que gera repercussões patrimoniais.

Nos termos da jurisprudência consolidada (AgInt no REsp 1.899.881/PR; AgInt nos EmbExeMS 8.958/DF), os efeitos financeiros da concessão do mandado de segurança produzem efeitos a partir da impetração, não incidindo a vedação das Súmulas 269 e 271 do STF para as parcelas vencidas após essa data.

Dessa forma, legítima a pretensão da exequente em executar valores decorrentes da promoção horizontal, conforme reconhecido no título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão (Tema 877/STJ).

O acórdão em mandado de segurança coletivo que reconhece direito à promoção funcional de servidores constitui título executivo judicial apto a gerar efeitos patrimoniais, limitados às parcelas vencidas a partir da impetração do writ, em observância às Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 12/04/2016; STJ, AgInt no REsp 1.899.881/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/12/2021; STJ, AgInt nos EmbExeMS 8.958/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 22/03/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0800913-64.2023.8.14.0005 ajuizada por
MARIA ELIANA FREITAS DA SILVA.

Sobreveio sentença (ID Num. 2346062)::

"(...) III – DO DISPOSITIVO

Isto posto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação apresentada pelo executado e homologo os cálculos no montante de R$ 69.359,73 (sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme apresentado pela parte autora.

Homologo ainda o percentual de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios pactuado em contrato escrito entre autor e seus patronos (anexo aos autos), o qual deverá incidir sobre o valor total atualizado.

Condeno o ente municipal em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Isento de custas, na forma da legislação estadual.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se ofício de RPV (ou, ultrapassado o teto legal, que seja requisitada a expedição de precatório) para pagamento dos valores pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA a parte autora e seus patronos, sendo 85% para o(a) primeiro(a) e 15% para os segundos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais, em observância ao § 3º do art. 535 do CPC c/c. art. 100, §3º, da CF.”

Inconformado o Município de Altamira, interpôs recurso de apelação (ID Num. 23460629), arguindo a prescrição do direito de execução, por não ter sido observado os 120 dias da data do trânsito em julgado da ação mandamental, em obediência a sumula 150 do STF e o art. 23 da Lei n.º 12.016/2009.

Ressaltou, ainda, da inexigibilidade do título judicial, visto que do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo (Processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005) por não ser possível vislumbrar a condenação da Municipalidade ao pagamento de diferenças salariais ou de quantia certa, mas tão somente o reconhecimento do direito à promoção horizontal, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais) que sequer a exequente comprova que possui, tendo apenas apresentado memória de cálculos sem respaldo probatório suficiente

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou resposta ao recurso (ID Num. 23460639), pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 26285938).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, opinou pelo não conhecimento do recurso. (ID Num. 26622379).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença que deixou de acolher a impugnação estatal e homologou os cálculos apresentados.

Como matéria de defesa, o Poder Público Municipal aduziu acerca do prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva

Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica, ao julgar o Tema 877, segundo a qual o prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva, inclusive em sede de mandado de segurança, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão. Transcreve-se:

"Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre julgado contrário aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de assegurar a revisão de pensões por morte em favor de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na demanda. Após a divulgação da sentença na mídia, em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de execução contra o Estado. 3. O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que o termo inicial do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos seria a data da publicação dos editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de viabilizar a habilitação dos interessados no procedimento executivo. 4. A exequente alega a existência de contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da prescrição deve ser contado a partir da publicidade efetiva da sentença, sob pena de tornar inócua a finalidade da ação civil pública. 5. Também o Ministério Público Estadual assevera a necessidade de aplicação do art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o instrumento para se dar amplo conhecimento da decisão coletiva não é o diário oficial - como estabelecido pelo Tribunal paranaense -, mas a divulgação pelos meios de comunicação de massa. 6. O art. 94 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em tela não tem pertinência com a definição do início do prazo prescricional para o ajuizamento da execução singular. 7. Note-se, ainda, que o art. 96 do CDC - cujo teor original era"Transitada em julgado a sentença condenatória, será publicado edital, observado o disposto no art. 93"- foi objeto de veto pela Presidência da República, o que torna infrutífero o esforço de interpretação analógica realizado pela Corte estadual, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário, qual legislador ordinário, derrubar o veto presidencial ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura existente na norma. 8. Em que pese o caráter social que se busca tutelar nas ações coletivas, não se afigura possível suprir a ausência de previsão legal de ampla divulgação midiática do teor da sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes. 9. Fincada a inaplicabilidade do CDC à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. 10. Embora não tenha sido o tema repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi a premissa do julgamento do caso concreto naquele feito. 11. Em outros julgados do STJ, encontram-se, também, pronunciamentos na direção de que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer ressalva à necessidade de efetivar medida análoga à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp 1.169 .126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1 .313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013. 12. Considerando o lapso transcorrido entre abril de 2002 (data dos editais publicados no diário oficial, dando ciência do trânsito em julgado da sentença aos interessados na execução) e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito executivo) é imperativo reconhecer, no caso concreto, a prescrição. 13. Incidência da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 14. Recursos especiais não providos. (REsp: 1388000/PR, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2015, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/04/2016)

No caso, a sentença coletiva transitou em julgado em 25/07/2019, e a presente execução foi proposta em 09/02/2023, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, norma especial aplicável às dívidas da Fazenda Pública.

Portanto, rejeito a alegação de prescrição do direito de execução.

Ressaltou, ainda o recorrente, acerca da Exigibilidade do Título Executivo Judicial.

Da leitura do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo (Processo nº 0005899-12.2014.8.14.0005) é possível extrair que o direito líquido e certo dos servidores da educação do Município de Altamira à promoção horizontal, prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, foi reconhecido, não podendo ficar sujeito a inércia da Administração Pública no tocante à avaliação de desempenho.

A decisão colegiada ao reformar a sentença e conceder a segurança, determinou que a Municipalidade promovesse a promoção horizontal na carreira aos servidores substituídos processualmente pelo SINTEPP, portanto, impôs uma obrigação de fazer que, consequentemente, gera repercussões patrimoniais, haja vista que ao implementar promoção funcional, os servidores municipais terão direito às diferenças salariais dela decorrentes.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é pacífica sobre o tema ao entender que os efeitos financeiros gerados a partir da data da impetração, decorrentes da concessão da segurança no mandamus, podem ser executados nos mesmos autos, todavia, quanto aos valores pretéritos faz-se necessário buscá-los administrativamente ou pela via judicial própria, conforme interpretação das Súmulas 269 e 271 do STF, senão vejamos:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial, apoiado nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data da sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp: 1899881/PR, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/11/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS FIXADOS PELO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto aos efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, os quais retroagem somente à data da impetração do mandamus. Os valores pretéritos, assegurados como consectários da decisão, devem ser cobrados em ação própria. 2. O percentual de sucumbência, levado em conta o valor do excesso apurado, embora possa variar entre 8% e 10%, conforme previsão contida no art. 85, § 3º, II, do CPC, foi fixado no mínimo, isto é, em 8% do excesso alegado pela União. Não há como pretender estabelecer percentual menor diante de disposição legal. A fundamentação, no particular, até poderia ser questionada pela União - visto que fixada a sucumbência no mínimo -, mas não pela agravante, que se beneficiou com o menor percentual possível descrito na lei de regência. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EmbExeMS: 8958/DF, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/03/2019, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Portanto, considerando que a autora/apelada busca executar os efeitos patrimoniais de parcelas vencidas após o ajuizamento do mandado de segurança coletivo em referência, tal desiderato não encontra vedação no enunciado da Súmula 269 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo a sentença, inalterada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025